Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-97.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701982-97.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: CARVALHO E LIMA COZINHAS E MODULADOS LTDA - ME EMBARGADO: CINTIA COSTA SILVA, RAQUEL DOS SANTOS SOUZA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR